Tribunal: TJMMG
Processo: 2000786-88.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000786-88.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/03/2023 Publicação: 15/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o apelante Ivo Rodrigues da Paz e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Cb PM Ivo Rodriguez da Paz, em face da decisão do Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 163 do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante dos eventos 129 (ATA1), 130 e 132 (ATA1). A denúncia foi oferecida em 24 de setembro de 2020 e narra in verbis (fls. 01 a 03 do Evento n. 1 dos autos originários): inclua-se [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 14 de dezembro de 2019, aproximadamente às 01h30min, na sede da 12ª cia do 41º. BPM sito à Av. Senador Levindo Coelho, n. 2640, bairro Vale do Jatobá, em Belo Horizonte/MG, o denunciado recusou obedecer a ordem de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Segundo apurado, no dia fático acima descrito, o denunciado encontrava-se escalado na SOF da 12ª Cia PM do 41º BPM, quando o sistema CAD apontou uma ocorrência de natureza T099.0000 (outras infrações), que se tratava de um evento com vítima fatal. A viatura de prefixo 26673, que fora empenhada pelo COPOM, compareceu ao local e tomou as providências necessárias. Terminadas as atividades no local, o 2º. Ten Dourival Custódio Martins, Comandante de Policiamento da Unidade – CPU, determinou que as informações colhidas fossem repassadas pelo Cb Edenilson da Silva, integrante da viatura de prefixo 26673, ao denunciado, então TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 escalado na função de rádio operador, para que este realizasse o registro posterior dos fatos. O denunciado se recusou a registrar os fatos transmitidos pelo Cb. PM Edenilson, sob a justificativa de não ter comparecido ao local da ocorrência. Ato contínuo, o 2º. Ten Dourival Custódio Martins compareceu pessoalmente à sala de operações da 12ª CIA por volta de 01:30 e ordenou ao denunciado que confeccionasse o REDS com as informações repassadas, por se tratar de registro posterior. Ao receber tal determinação, o Cb. PM Ivo Rodrigues da Paz recusou novamente a cumprir a ordem, alegando ainda que a determinação do CPU seria abuso de autoridade. Diante das orientações prévias e da recusa em cumprir as orientações, o 2º. Ten Dourival Custódio Martins ressaltou ao denunciado que a ordem estava dada e que voltaria depois para constatar o cumprimento. Algumas horas depois, por volta das 03h40min, o CPU retornou à sede da 12ª Cia e verificou que sua ordem não havia sido cumprida, tendo o denunciado sido preso em flagrante delito. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer [...] A sentença condenatória foi prolatada em 22/09/2022 (Evento 130 - SENT1). Como constou na Ata de Audiência, por economia processual, a leitura de sentença se deu na mesma oportunidade. Inconformada com condenação do militar, a Defensora Pública Maria Cristina Ferreira de Carvalho interpôs recurso de apelação (Evento n. 134). Em suas razões recursais, a douta Defensora Pública alega que o apelante não teve a intenção de recusar obediência à determinação emanada do 2º Ten PM Dourival Custódio Martins, deixando de confeccionar o REDS apenas porque acreditava que se tratava de uma ordem ilegal, uma vez que ele não estivera no local em que os fatos se deram, o que implicaria eventual falsidade ideológica, caso executasse a determinação. Defendeu a tese de que não houve o dolo de recusa de obediência de ordem, mas agiu com o intuito de resguardar a lei, as próprias normas da Corporação, bem como não teve a intenção de lesar os bens jurídicos tutelados pelo artigo 163 do CPM, quais sejam, a disciplina, a autoridade castrense e o prestígio da administração militar, considerando que, diante das circunstâncias em que a ordem foi emanada, não tinha como saber se ela era legal, o que exclui o dolo de sua conduta. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, a fim de o ora apelante seja absolvido. Em suas contrarrazões (Evento 146), o Ministério Público rebateu as teses da defesa do apelante, sustentando que “o 2º Ten. PM Dourival Custódio Martins, ao chegar na CIA, indagou ao apelante se ele já havia efetuado o registro, sendo que o 3° Sgt. PM Ivo Rodrigues da Paz respondeu a ele que não o fez e não o faria, pois não esteve no local do fato e, portanto, não poderia fazer o registro. O oficial, então, esclareceu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ao recorrente que ele poderia fazer o registro, como relator, pois se tratava de registro posterior, e que lhe era possível, inclusive, consignar que se tratava de registro feito sob a ordem dele.” Destacou que o recorrente chegou a recusar por mais de uma vez a ordem emanada por seu superior; que o seu superior avisou que daria um tempo para que ele (apelante) refletisse sobre a recusa e que retornaria depois; e que, após retornar, percebeu que o apelante não havia cumprido a ordem, razão pela qual lhe deu voz de prisão. Disse que o recorrente apenas buscou justificar sua conduta, entretanto os atos por ele praticados amoldam-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 163 do CPM. Aduziu que a justificativa apresentada pelo apelante se encontra eivada de equívocos, não subsistindo qualquer dúvida quanto à legalidade da ordem e ao dolo de desobediência à ordem emanada de seu superior. Afirmou que não merece guarida a alegação do recorrente no sentido de que não poderia fazer o registro porque não esteve no local dos fatos e que, se o fizesse, incorreria em falsidade ideológica e abuso de autoridade. Justificou dizendo que não consta dos autos qualquer ordem para que fosse inserido no histórico do REDS a versão de que o apelante presenciou os fatos, mas, sim, para que ele relatasse o que lhe foi repassado pelos militares que atenderam a ocorrência, cujos detalhes, inclusive, foram antecipados a ele, via aplicativo WhatsApp. Argumentou que a autoria, a materialidade e o dolo restaram demonstrados nos autos, tendo sido comprovado que o apelante recusou obedecer à ordem lícita, possível e revestida de finalidade pública, emanada de seu superior hierárquico. Salientou que a palavra da vítima secundária e das testemunhas se mostraram coerentes e harmônicas, constituindo elementos probatórios robustos e suficientes para embasar a condenação. Concluiu que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra de forma cabal a prática do crime imputado ao apelante, impondo-se a integral manutenção do decreto condenatório. Ao final, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso da apelação, a fim de que seja mantida a sentença de primeiro grau. A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, afirmou que “[...] a decisão que condenou o apelante pelo crime de recusa de obediência não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente demonstrado que ele, de fato, recusou-se a atender à ordem emanada do 2º Ten PM Dourival Custódio Martins no sentido de confeccionar o competente Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) acerca de uma ocorrência de acidente de trabalho envolvendo vítima fatal, muito embora esta fosse uma de suas funções enquanto empenhado no SOF, o que infringe diretamente a disciplina militar [...]. Ao final, opinou pelo desprovimento do presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o militar, ora recorrente, foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento crime esculpido no art. 163 (recusa de obediência) do CPM. Em suas razões, a defensora do militar alega, em suma, que não houve intenção de desrespeitar seu superior ou mesmo atentar contra os princípios da hierarquia e da disciplina. Sustentou que não cumpriu a ordem de seu superior para registrar um REDS, tão somente por não ter estado no local em que se deram os fatos, e que, caso realizasse o registro do mencionado documento, tal fato implicaria eventual cometimento do crime de falsidade ideológica. Pois bem. Após analisar com o devido cuidado o presente processo, em sua inteireza, entendo que razão não assiste à defesa do militar. Segundo se extrai dos documentos juntados aos autos, o ofendido, 2º Ten. PM Dourival Custódio Martins, confirmou que, na data do fato (14/12/2019), no exercício da função de Comandante de Policiamento da Unidade (CPU), foi acionado pela guarnição do Cb PM Ednilson para comparecer ao local, onde havia ocorrido um acidente de trabalho com vítima fatal. Terminadas as atividades, o 2º Ten PM Dourival Custódio Martins determinou que as informações colhidas sobre a ocorrência fossem repassadas pelo Cb PM Edinilson Aparecido da Silva Rodrigues, integrante da viatura prefixo 26673, para que o réu efetuasse o registro posterior do REDS, o que foi recusado. Por volta das 1h30min, o Ten Dourival se dirigiu à sala de operações da 12ª Cia e, ao perceber que a ordem não havia sido cumprida, novamente determinou ao apelante que confeccionasse o documento, tendo este, mais uma vez, se recusado a cumprir a ordem, alegando abuso de autoridade por parte do seu superior. Importante salientar que o ofendido, 2º Ten. PM Dourival Custódio Martins, a fim de que o imbróglio fosse resolvido de maneira tranquila, disse ao apelante que se tratava de registro posterior e que poderia, inclusive, consignar, no documento, que foi feito sob sua ordem - 2º Ten. PM Dourival. Nesse sentido, tem-se o depoimento do ofendido, prestado ainda em sede de Inquérito Policial Militar. Veja-se: [...] Que estava de serviço de CPU (Coordenador do Policiamento da Unidade) na área do 41º Batalhão; Que por volta das 01h30min esteve na sala de operações da 12ª Cia fazendo contato pessoal com o CB PM da Paz e as testemunhas deste Auto; Que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 determinou ao CB Da Paz que confeccionasse um registro de Reds de natureza T099.000 (outras infrações) de registro posterior, referente a um acidente trabalho com resultado óbito; Que o CB da Paz seria o relator da ocorrência, que as informações a serem incluídas no referido registro foram transmitidas pelo CB Edinilson da RP do 2º turno de prefixo 26673 e também por este condutor; Que este condutor orientou o CB Da Paz que este na condição de relator da ocorrência, poderia confeccionar tranquilamente o BO, pois iria lhe ser repassado pelos militares que estiveram no local, bem como por este condutor todas as informações necessárias para o fiel registro do fato: Que o CB Da Paz, ao receber orientação para registrar o BO, se negou a registrar o fato, alegando que isso era abuso de autoridade e que ele poderia incorrer em crime de falsidade ideológica e que acionaria a imprensa caso fosse preso em flagrante; Que o condutor advertiu ao CB Da Paz que ele poderia registrar o fato, pois era ocorrência de registro posterior e que ele teria todas as informações para constar no BO; Que o depoente saiu do quartel para dar um tempo para que o militar refletisse sobre a situação e cumprisse a ordem que lhe havia sido determinada [...] Conforme se nota da transcrição acima, o ofendido chegou a sair do local onde se encontrava o apelante, para que este refletisse sobre a postura adotada, dando-lhe nova oportunidade; contudo, ao retornar por volta das 3h40min, constatou que o REDS efetivamente não havia sido confeccionado, o que deu ensejo à prisão em flagrante do acusado. Do depoimento do ofendido, é possível extrair, ainda, que só foi determinado ao apelante que fizesse o registro, em virtude da ausência de outros militares. Observe-se: (Autos n. 2001584-83.2019.9.13.0001, evento1, outras peças 3, págs. 2 a 4): [...] Que por volta das 03h40min retornou à sede da 12° Cia PM e em novo contato com o CB Da Paz este depoente lhe perguntou se ele já havia registrado a ocorrência, contudo o militar relatou novamente que no registraria o fato, recusando pela segunda vez a registrar o BO, alegando as mesmas situações descritas acima; Que o condutor ainda repassou ao CB Da Paz todos os dados para registro da ocorrência via telefone pelo aplicativo Whatsapp, tendo o CB Da Paz acessado as mensagens, contudo ignorado; Que a primeira ordem dada para registro do fato foi por volta das 01h30min, e o condutor retornou na sede da 12ª Cia por volta das 03h40min, para fazer novo contato com o CB Da Paz para verificar se sua ordem havia sido cumprida, todavia, mesmo com todo esse lapso temporal dado ao militar para que ele realinhasse sua conduta e registrasse o Boletim, o militar recusou a registrar o fato; Que há uma ordem expressa na Unidade que dispõe que os militares escalados da SOF (sala de operações da fração), têm o dever de registrar ocorrências de registro posterior para que as viaturas do turno permaneçam no patrulhamento preventivo, a fim de se evitar crimes; Que no turno de serviço do condutor ocorreram duas licenças médicas de dois militares da 12ª Cia PM, que estavam previamente escalados, que haviam apenas duas viaturas no turno para atendimento da população na área da 12ª Cia, e ainda teve uma guarnição que já havia se deslocado para encerramento de uma ocorrência na delegacia de mulheres, o que justificava ainda mais o registro da ocorrência determinada ao CB Da Paz; Que o CB Da Paz alegou ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 depoente que não registraria o fato também pelo motivo de não confiar nos colegas de Serviço: Que diante do fato ora narrado e pela insistência e recusa do CB Da Paz em não registrar o BO, este depoente lhe deu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de RECUSA DE OBEDIÊNCIA, na presença das duas testemunhas, SD Lucas de Oliveira Xavier e Sd Tatiana Silveira Frade [...] Conforme se nota no Evento n. 67, vídeo 2, as declarações supramencionadas foram confirmadas em juízo, não havendo qualquer contradição que afetasse a cronologia ou maneira como os fatos se deram. Pelo que se depreende dos depoimentos do próprio ofendido e das testemunhas presenciais, é possível observar que o apelante recebeu, no dia dos fatos, ordem expressa de seu superior para lavratura de um REDS com registro posterior; entretanto, não a cumpriu de forma livre e consciente. A comprovação de que a ordem emanada foi descumprida pelo sentenciado pode também ser constatada pelo depoimento das testemunhas presenciais, Sd PM Lucas de Oliveira Xavier, ouvida no evento n. 67, vídeo 3; Sd PM Tatiana Silveira Frade, ouvida no evento n. 67, vídeo 5 e Cb PM Edinilson A. da Silva, ouvido no evento 67, vídeo 6. Saliente-se que a palavra da vítima secundária (visto que o bem jurídico tutelado é a administração e disciplina militar) e das testemunhas se mostraram coerentes e harmônicas, constituindo elementos probatórios robustos e suficientes para embasar a condenação. Por oportuno, trago, ainda, à colação trecho do depoimento da testemunha Cb. PM Edinilson A. da Silva. Veja-se: [...] Que foi empenhado pelo Copom para comparecer na Rua Dr. Francisco Silveira n. 269, onde havia uma ocorrência com vítima fatal; Que quando a guarnição compareceu no local do fato, já haviam duas unidades do SAMU no local que constaram o óbito da vítima: Que diante de tal fato a guarnição isolou o local acionou pericia e o rabecão, adotando as providências de praxe; Que ficou no local até a chegada do CPU do turno, Ten. Martins e o seu motorista, SD Xavier, aguardando a chegada de perícia e rabeco; Que após o serviço da perícia, o Ten. Martins determinou que os dados colhidos no local do fato fossem encaminhados para que o militar que estava de serviço de rádio-operador, que nesta ocasião se tratava do CB Da Paz, efetuasse o registro do fato; Que após chegar na sede da 12ª Cia, o depoente foi cumprir a determinação do Ten Martins, contudo o CB Da Paz se recusou a registrar o Boletim de Ocorrência, alegando não ter ido ao local dos fatos e desconhecer o conteúdo: Ainda sobre o tema, colaciono recente julgado deste Tribunal de Justiça Militar, da lavra do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Observe-se: APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Se a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra que o policial militar deixou de cumprir ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 163 do Código penal militar”. (TJMMG; Rec. 0000986- 65.2016.9.13.0003; Rel. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julg. 14/11/2019; DJEMG 22/11/2019, grifo nosso) Conclui-se, portanto, que a tese, apresentada pelo Ministério Público, de resistência em obedecer à ordem superior formulada na inicial acusatória encontra sustentação na prova oral coligida em Juízo. Assim, não há que se falar em insuficiência de provas, motivo pelo qual a condenação do apelante pelo Conselho Permanente de Justiça foi medida acertada e impositiva. Conforme bem acentuou douto magistrado a quo, a conduta adotada pelo apelante é injustificável, uma vez que todos os elementos necessários para a confecção do REDS foram repassados a ele, inclusive, via WhatsApp; todavia o ora recorrente optou por não fazê-lo. Quanto ao argumento defensivo de que o apelante não poderia fazer o registro da ocorrência posteriormente aos fatos, mais uma vez razão não lhe assiste. Ora, o recorrente assumiu, em seu depoimento, que já tinha efetuado um registro de “REDS posterior” naquele mesmo dia, sendo, portanto, incoerente as alegações apresentadas. Registre-se que é comum que os militares empenhados na Sala de Operações da Fração (SOF) confeccionem REDS posteriores às ocorrências, a fim de otimizar a demanda de seus pares empenhados em trabalhos externos ou em caso de necessidade. É importante esclarecer, ainda, que o sistema denominado SIDS prevê, entre os procedimentos operacionais para o registro eletrônico de REDS, o procedimento de registro posterior de fatos, sendo, portanto, procedimento previsto e normatizado pela Secretaria de Estado de Defesa Social de MG. Dessa forma, não vejo como acolher o fundamento defensivo de que o ora apelante não cumpriu a ordem do oficial superior por considerá-la imprópria ou ilegal. A justificativa apresentada pelo apelante é inconsistente, não subsistindo qualquer dúvida quanto à legalidade da ordem emanada. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo: POLICIAL MILITAR – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSOS DEFENSIVOS PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO MEDIANTE AS ALEGAÇÕES DE QUE NÃO TERIA RESTADO CARACTERIZADA A PRÁRICA DA INFRAÇÃO PENAL MILITAR – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 163 DO CPM SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE TORNA INQUESTIONÁVEL A CONDENAÇÃO DOS DOIS POLICIAIS MILITARES DIANTE DA CONDUTA QUE TIVERAM AO DEIXAREM DE ATENDER A ORDEM DE PARADA – RECURSOS DE APELAÇÃO QUE NÃO COMPORTAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Os preceitos de hierarquia e disciplina não permitem o descumprimento da ordem recebida sob a justificativa da não autoincriminação. Em uma Instituição organizada com base na hierarquia e na disciplina, não se mostra possível aceitar tal tipo de comportamento por parte de seus integrantes, cuja conduta não procurou atingir apenas seu superior hierárquico, mas sim a autoridade e a disciplina militar. (Apelação Criminal n. 0005668-81.2019.9.26.0040. Relator Fernando Pereira. Órgão Julgador. 1ª Câmara. Julgamento: 04/11/2021) Desse modo, na esteira do judicioso parecer exarado pela eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, entendo que “muito embora a defesa sustente que a ação do acusado não se deu de maneira dolosa (evento 140 - fls. 03/04), inexiste dúvida acerca da sua efetiva vontade dirigida à recusa de dar cumprimento ao que foi determinado pelo superior hierárquico, considerando que, a despeito de lhe ter sido oportunizado, pelo menos duas vezes, repensar a conduta ilícita, além de esclarecido pelo Ten Dourival acerca de suas obrigações, o apelante decidiu manter a injustificada irresignação e, conscientemente, deixou de elaborar o REDS em questão.” A recusa de obediência é um crime propriamente militar, que visa resguardar o dever de obediência hierárquica própria da rotina castrense, uma vez que o militar não pode eximir-se de uma obrigação, não havendo dúvidas de que os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal previsto no art. 163 do CPM são de grande relevância para a própria existência da Instituição militar. Ações como as que foram praticadas pelo acusado são de extremamente gravidade, mormente quando atentam contra os pilares essenciais da corporação, notadamente a hierarquia e disciplina militares. No caso em testilha, a autoria, a materialidade e o dolo restaram demonstrados nos autos, tendo sido comprovado que o apelante se recusou a obedecer a ordem lícita, possível e revestida de finalidade pública, emanada de seu superior hierárquico. Diante de todo o exposto, refuto o argumento defensivo de que não houve intenção ou dolo na prática do crime em comento. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de março de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator